Tribunal: TJES
Processo: 5001696-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TEREZA IZABEL ARAUJO DOS ANJOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TEREZA IZABEL ARAUJO DOS ANJOS, contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0008126-09.2020.8.08.0012.

O impetrante indica a necessidade de trancamento da ação penal diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca do envolvimento da paciente com os eventos apurados.

O pedido liminar foi indeferido (id. 2277741).

O magistrado prestou as informações requisitadas (id. 2336678).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 2387147).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TEREZA IZABEL ARAUJO DOS ANJOS, contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0008126-09.2020.8.08.0012.

O impetrante indica a necessidade de trancamento da ação penal diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca do envolvimento da paciente com os eventos apurados na ação penal.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 076/2019, que serve de base par a presente denúncia, que no dia 04 de abril de 2019, por volta das 23h25min, em uma mata, no bairro Vista Linda, em Cariacica/ES, (fls. 240), MATEUS ROMUALDO, vulgo “MENOR ou MT” (já falecido), os denunciados BRUNO, vulgo “2n”, MAIKE, vulgo “MK”, RAFAEL, vulgo, “COALA”, PEDRO HENRIQUE, vulgo “GUARAPARI”, e ALEX JUNIOR, vulgo “BATATA”, juntamente com o adolescente ADRIAN LUCAS DOS SANOS, vulgo “MENOR ADRIAM ou BEIÇO”, e VITOR SANTANA DOS SANTOS, vulgo “VITINHO”, e com o auxílio das denunciadas TEREZA IZABEL, vulgo “IZA”, e MAILENE, vulgo “PAULA ou ANA PAULA”, agindo em comunhão de desígnios, de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando armas brancas (facões), decapitaram a vítima ODENIR RODRIGUES PINTO, vulgo “CARIOCA”, provocando as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo Necropapiloscópico (fls. 131/133), Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo (fls. 135/137), Laudo Pericial de DNA Forense (fls. 139/142), Laudo de Local de Encontro de Cadáver de fls. 170/183 e Laudo de Exame de Local de Cabeça Encontrada de fls. 207/213 (fls. 03/14, 23/25, 27/34, 131/133, 189/195, 207/213 e 227/241).

Constam os autos que, dias antes do crime (28.03.2019), a vítima foi até o bairro Alvorada, em Vila Velha/ES, procurar MATEUS, vulgo “MENOR ou MT” (falecido), para participar do tráfico de drogas naquela região, pois havia sido convidado por MATEUS, quando ambos se conheceram na prisão, MATEUS se apresentou para a vítima como “filho do dono” do tráfico naquela região (fls. 23/25 e 41/42).

Consta dos autos que no dia 1º de abril de 2019, a vítima fugiu do bairro Alvorada, em Vila Velha/ES, pois havia furtado uma arma que pertencia a MATEUS, vulgo “MENOR ou MT”. Após o furto de tal arma, MATEUS e RAFAEL, vulgo “COALA”, passaram a ameaçar a vítima que se encontravam residindo na Serra/ES (fls. 23/25 e 41/42).

Revelam os autos que no dia do crime, por volta das 22:00h, 5 (cinco) homens armados, dentre eles MATEUS, vulgo “MENOR ou MT” (falecido) e os denunciados BRUNO, vulgo “2n”, RAFAEL, vulgo “COALA”, e MAIKE, “MK”, chegaram na praça do bairro Barcelona, na Serra/ES, abordaram a vítima ODENIR, aplicaram o golpe gravata na mesma, vendaram-na e a colocaram no carro, deixando o local em seguida, utilizando a Rodovia do Contorno sentido Serra-Cariacica (fls. 23/25, 49/51, 189/195 e 234).

Extrai-se dos autos que, quando a vítima estava no carro em poder dos denunciados teve as mãos amarradas para trás do corpo, com o cinto de segurança do carro, e foi torturado (fls. 03/14, 90/96, 139/142 e 189/195).

Informam que os autos que, quando os denunciados estavam transitando de caro, na companhia da vítima, pelos bairros Vila Palestina e Rio Marinho, em Cariacica/ES, o denunciado BRUNO telefonou 2 (duas) vezes para a denunciada MARILENE, vulgo “ANA PAULA”, para que ela verificasse se havia policiamento na região dos bairros Jardim Botânico e Vista Linda, ambos em Cariacica/ES. Em uma das ligações, “ANA PAULA”, passou o telefone par a denunciada TEREZA IZABEL falar com BRUNO e “IZA” foi até o portão olhar se havia policiamento no local, informando a BRUNO que não havia (ls. 189/195 e 235/238).

Na sequência, já na região do bairro Vista Linda, o denunciado BRUNO entrou no contado por telefone, novamente, com a denunciada MARILENE, vulgo “ANA PAULA”, pedindo que a mesma providenciasse facões para arrancar o crânio da vítima (fls. 189/195 e 240).

De posse dos facões fornecidos por MARILENE, vulgo “ANA PAULA”, e TEREZA IZABEL, vulgo “IZA”, MATEUS, vulgo “MENOR ou MT” (já falecido) e os denunciados
BRUNO, MAIKE, RAFAEL, vulgo “COALA”, PEDRO HENRIQUE, vulgo “GUARAPARI”, e ALEX, vulgo “BATATA”
, e os adolescente ADRIAN, vulgo “MENOR ADRIAM ou BEIÇO”, e VITOR, vulgo “VITINHO”, se dirigiram ao local do crime, uma mata situada no bairro Vista Linda, tendo abandonado o veículo que trouxe a vítima da Serra para Cariacica no final da Rua Guarapari, que fica no bairro Jardim Botânico, também em Cariacica/ES, próximo ao local do crime (fls. 35/39, 189/195 e 227/241).

Os denunciados e adolescentes, então, levaram a vítima para um local ermo/mata, com os facões provocaram lesões no corpo e cabeça da vítima, até que o adolescente “MENOR ADRIAN” cortou o pescoço da vítima ainda viva, e foi estimulado a prosseguir cortando a vítima pelo denunciado BRUNO, vulgo “2n”, que filmou toda a ação criminosa e disponibilizou o vídeo no aplicativo whatsapp. No momento em que ADRIAN cortava o pescoço da vítima, nitidamente viva, BRUNO dizia “vai menor, vai menor” (fls. 04, 11, 14, 189/195, 202/205 e 264/270).

Na sequência, o denunciado MATEUS, vulgo “MENOR ou MT”, também golpeou o pescoço da vítima, ainda viva, utilizando facão. A vítima roncava e o denunciado BRUNO, vulgo “2n”, que filmava toda a ação criminosa, dizia “roncar é o demônio, parceiro” e “ranca, ranca, ranca”, tendo o denunciado MAIKE decapitado a vítima (fls. 04, 11, 14, 189/195, 202/205, 227/241 e 264/270).

Consta dos autos que os denunciados exibiram, também, em um vídeo que circulou pelo aplicativo whatsapp, a cabeça da vítima separada do corpo a fim de demonstrar a crueldade inerente à natureza dos mesmos. Nesse vídeo, o denunciado BRUNO, que fez as imagens, diz “fecha o zoinho”, tripudiando da cabeça decapitada vítima (fls. 04, 11, 12, 13, 14, 189/195 e 268).

Revelam os autos, em um outro vídeo, que depois de matar a vítima, separando a cabeça do corpo, o adolescente VITOR, vulgo “VITINHO”, jogou um líquido sobre o corpo da vítima (fls. 11, 12, 13, 14 e 189/195).

Na sequência, os denunciados atearam fogo ao corpo da vítima e jogaram os (dois) pedaços (cabeça e corpo) no Rio Jucu, sendo que a parte do corpo foi amarrada em um pedaço de carroceria de um carro não identificado e a cabeça solta (fls. 04, 13, 189/195, 202/205, 227/241 e 264/270).

Durante as agressões perpetradas com facão, no local do crime, toda a ação criminosa, os denunciados RAFAEL, vulgo, “COALA”, PEDRO HENRIQUE, vulgo “GUARAPARI”, e ALEX JUNIOR, vulgo “BATATA”, permaneceram junto aos demais denunciados, dando cobertura à ação dos mesmos (fls. 189/195).

O corpo da vítima foi encontrado no dia 08 de abril de 2019, na Estação Elevatória de Água da CESAN, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha/ES e a cabeça da vítima foi encontrada no dia 09 de abril de 2019, nas margens do Rio Jucu, próximo ao Reservatório da CESAN, em Caçaroca, Cariacica/ES (fls. 27/34, 170/183 e 207/213).

[...]

A defesa argumenta que não existem provas suficientes para sustentar uma eventual condenação pelo crime de homicídio, bem como que a conduta da paciente não foi individualizada na denúncia.

Da mera leitura da peça acima transcrita percebemos que a acusação imputa à paciente o fornecimento do facão empregado na decapitação, além de indicá-la como a pessoa responsável pela verificação do policiamento na região, de modo que os executores pudessem desembarcar com a vítima.

Assim, não há que se falar em ausência de individualização da conduta.

Noutro giro, analisando detidamente os documentos que instruem a inicial, verifiquei que ao prestar suas declarações perante a autoridade de polícia judiciária a paciente indicou que no dia dos fatos estava em um salão de beleza na companhia da corré Marilene, companheira do também corréu Bruno.

Ao ser ouvida, Marilene refere-se à paciente como “Iza”, esclarecendo, nas declarações prestadas em 05/07/2019 a seguinte dinâmica:

[...] que atualmente está presa, tendo em vista cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva na Operação Território; que perguntado o motivo pelo qual é chamada de ANA PAULA ou PAULA, respondeu que este é o nome de criação, porém, foi registrada como MARILENE; que não conhecia a vítima; que no dia 05/04/201 haveria um casamento; que em razão disso, no dia 04/04/2019 a interroganda saiu do trabalho e foi sozinha de ônibus para a casa da CAROLZINHA, em Jardim Botânico; que foi até o loca para fazer unha e cabeço para a festa; que num dado momento, BRUNO chegou com MAIKE RIOS na referida residência dizendo que iria na Serra/ES resolver um problema; que a interroganda permaneceu no loca juntamente com CAROLZINHA, ISA e TITI; que questionada disse que já era cerca de 20h; que BRUNO não comento se mais alguém iria com ele e nem disse o problema que iria resolver lá; que em razão da demora de BRUNO, a interroganda ligou para BRUNO para saber se ele iria demorar, já que a interroganda queria pedir um franguinho para comer; que a interroganda não se recorda exatamente o que BRUNO disse, entretanto, recorda-se que estaria relacionado a um “presunto” que ele iria fazer; que em seguida a interroganda passou o telefone para a ISA, tendo BRUNO pedido para “palmear a rua”; QUE ISA foi até o portão e disse que estava tudo tranquilo; que depois disso, ISA deixou o telefone encima da mesinha, próximo à interroganda; que passou um tempo, BRUNO chegou e entrou sozinho na casa onde a interroganda estava; que BRUNO pediu um facão, tendo a interroganda dito que não tinha facão; que não viu ninguém entregando um facão para BRUNO; que não viu ninguém entregando um facão para BRUNO; que BRUNO saiu e retornou somente após a ocorrência da execução de ODENIR RODRIGUES PINTO; que BRUNO retornou com ADRIAN, VITOR e MAILE; que quando foi embora do local com BRUNO, pediu para colocar as coisas da interroganda no carro de BRUNO, tendo o mesmo dito que ambos iriam de UBER, pois o carro estava sujo e precisava lavar antes do casamento; que BRUNO deixou o carro num galpão, anexo à residência de MAIKE e ISA; [...]

O diálogo referido foi objeto de interceptação, a qual transcrevo:

DATA 04/04/2019 23:01:36

BRUNO – Oi amor

MARILENE – Vai querer franguinho?

BRUNO – Franguinho? Vou mastigar um daqui a pouco! Como é que tá a visão ai?

MARILENE – Tá tranquilo.

BRUNO – Então palmeia ai que eu tô chagando!

MARILENE – Ei, vigia ali que os menino tá chegando, vai palmear ali fazendo o favor.

MNI – Oi é eu, é pra palmear?

BRUNO – É pra palmear tudo! Nós estamos chegando!

MNI – Nossa Senhora! Tá, eu vou palmear, então fica na linha

BRUNO – Hein, tira todo mundo da rua! Tira todo mundo da rua!

MNI – Tirar todo mundo da rua?

BRUNO – É, correto, todo mundo!

MNI – Mas não tem ninguém na rua!

BRUNO – Tá do jeito que nós gosta então! Já tá todo mundo na atividade!

MNI – HAHAHA! Demorou! Demorou! Tá MEC, Tá MEC

MARILENE – Vai vim para casa agora?

BRUNO – Não, eu ainda vou fazer um negócio, eu vou brincar com um safado aqui ainda!

MARILENE – É pra ele ver se a pizzaria fecha?

BRUNO – É, pra ver se tem alguma coisa na pizzaria, os gato e bota tá na pizzaria pra mim

DATA 04/04/2019 23:10:30

MARILENE: Oi amor!

BRUNO: você tá aonde, que você não atende a porra do telefone?

MARILENE: você acabou de ligar!

BRUNO: Ah, mas por que você não atendeu rápido? Você tá aonde?

MARILENE: Fazendo a unha!

BRUNO: A Isa tá aí?

MARILENE: A Isa saiu correndo ai pro lado de fora. O que é que você quer?

BRUNO: Um facão, cadê o facão Zé? Han! Eu vou arrancar o crânio dele!

Dessa forma, as investigações realizadas no inquérito sugerem que a paciente não somente prestou informações aos executores acerca da movimentação de pessoas na localidade, bem como supostamente participou da entrega dos facões utilizados para decapitar a vítima.

Neste cenário, entendo que a defesa não foi capaz de demonstrar qualquer fundamento que justifique o trancamento da ação penal, em especial tratando-se de feito de competência do Júri, a quem a Constituição Federal reserva o veredito sobre a autoria delitiva.

Ressalto que o entendimento das cortes Superiores é no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, como se observa:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PACTO DE SILÊNCIO. TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE, EM TESE, CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA JÁ REVOGADA. PARECER ACOLHIDO. [...]
2. Caso em que não se está diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal dos recorrentes, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou.
[...] (RHC 112.309/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Por esses argumentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.